Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS E DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE BANNER. PROIBIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Proferida sentença em conjunto para os autos de números 0729470-60.2023.8.07.0001 e 0713490-16.2023.8.07.0020, faz-se necessário o julgamento dos respectivos apelos, a fim de preservar a unicidade recursal.
2. Infere-se dos cabeçalhos inseridos nos recursos de apelação os dados necessários para identificação do apelante e dos apelados, sendo que as demais qualificações encontram-se no bojo dos processos epigrafados. Preliminar de inobservância dos requisitos formais do apelo afastada.
3. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC, visto que a reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Cinge-se a discussão acerca da legitimidade da cobrança de multas aplicadas pelo condomínio em decorrência de infração prevista em convenção condominial, relacionada a instalação de banner para divulgação de atividade comercial.
5. Na hipótese, não houve comprovação por parte do condomínio de que as regras dispostas na Convenção e no Regimento Interno para aplicação das multas foram devidamente cumpridas, tendo em vista que não restou demonstrada a efetiva entrega da notificação aos proprietários da loja antes da aplicação das multas ou a recusa de recebimento pelo locatário do imóvel em debate.
6. Revelou-se inexigível a cobrança das multas aplicadas, em razão da ausência de comprovação de que os requisitos previstos nas normas condominiais foram cumpridos para a imposição das penalidades, de tal sorte que o valor desembolsado pelo condômino/locatário deve ser a ele reembolsado.
7. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Apelos conhecidos e desprovidos em julgamento conjunto.